Tribunal: TJSP
Processo: 2273950-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000014221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273950-63.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante BRUNA
ESTEFANIA PITTOLI, é agravado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2273950-63.2019.8.26.0000 - Bauru - F - Voto no 43.584
Voto no 43.584
Agravo de Instrumento no 2273950-63.2019.8.26.0000
Comarca: Bauru 5a Vara Cível
Agravante: Bruna Estefania Pittoli
Agravado: Banco Daycoval S.A.
Juiz de 1a inst.: João Augusto Garcia
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de indenização por danos morais. Assistência
judiciária gratuita. Pedido negado. Parte que não trouxe elementos capazes de
convencer sobre sua alegada insuficiência de recursos para arcar com os custos do
processo. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls. 72/74
que, em ação de indenização por danos morais, indeferiu o pedido de justiça gratuita
formulado pela autora.
A agravante alega não reunir condições financeiras para arcar com as
despesas do processo sem prejuízo de seu sustento, pois possui renda mensal inferior a 3
salários mínimos (R$ 2.994,00). Sustenta que é isenta de imposto de renda, o que
demonstraria sua necessidade do benefício. Pugna pela concessão do efeitos ativo ao
recurso, a fim de que lhe seja concedido de imediato o benefício pretendido.
Concedido o efeito suspensivo ao recurso, foi dispensada a intimação da
parte contrária para resposta, pois ainda não citada.
É o relatório.
Em que pesem as razões do recurso, a r. decisão agravada não comporta
modificação.
Diz o art. 98 do Novo Código de Processo Civil que a parte com
insuficiência de recursos para as custas, despesas processuais e honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2273950-63.2019.8.26.0000 - Bauru - F - Voto no 43.584
tem direito à gratuidade da justiça. E o § 3o do art. 99 do mesmo Código acrescenta que
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural.
No entanto, essa declaração de pobreza feita pela parte gera apenas
presunção relativa, uma vez que o § 2o do art. 99 do Código possibilita ao juiz indeferir
o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressuposto legais
para a concessão de gratuidade.
No caso dos autos, não convencido da alegação de pobreza feita pela
requerente, o MM. Juiz concedeu oportunidade para que ela instruísse seu pedido,
determinando a apresentação de prova documental efetiva da sua incapacidade de arcar
com o valor das custas sem prejuízo de seu sustento (fls. 66/68 dos autos principais).
E a autora trouxe apenas a cópia de um demonstrativo de pagamento e
afirmou ser divorciada, razão pela qual não tem como compor renda.
Contudo, o MM. Juiz da causa entendeu que a parte, apesar de intimada a
tanto, deixou de apresentar os documentos requeridos, a fim de que fosse possível
avaliar sua real condição financeira, conforme determinou a decisão de fls. 66/68.
Esclareceu, ainda, que “mesmo a ausência de registro em carteira do trabalho, ou
indicação de renda limítrofe, por si só, não é suficiente para a concessão da benesse,
pois a parte pode possuir outras fontes de rendimento ou reservas financeiras que
sirvam de complementação”.
E com razão, pois os documentos juntados nada provam acerca da
situação financeira da autora e também não comprovam a alegada necessidade.
Enfim, apesar da oportunidade concedida pelo MM. Juiz e agora com a
interposição do recurso, a autora não trouxe documentos hábeis para comprovar o
preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do benefício; não juntou
nenhuma prova de seus gastos mensais, ou seja, não demonstrou o impacto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2273950-63.2019.8.26.0000 - Bauru - F - Voto no 43.584
pagamento das custas deste processo sobre o seu sustento.
Depois, considerando a natureza da causa e o valor a ela atribuído (R$
5.000,00 fls. 08), até prova em contrário, não há como afirmar que os custos desta
demanda tenham potencialidade de prejudicar o sustento próprio ou da família da
requerente. Apenas como exemplo, temos que a o valor da taxa judiciária inicial,
observado o mínimo de 5 UFESPs, não ultrapassa R$ 132,65, e pode muito bem ser
suportada pela requerente.
Tais fatos são suficientes para evidenciar a falta dos pressupostos legais
para a concessão da gratuidade.
É certo que a lei não exige a condição de “miserável” para a concessão da
gratuidade; mas, por outro lado, bastava que a postulante comprovasse minimamente
que as despesas com os custos da demanda tivessem potencialidade de prejudicar o
sustento próprio ou da família, o que, infelizmente, não foi feito no caso concreto.
Tal comprovação torna-se uma exigência cada vez mais patente, pois,
infelizmente, a praxe tem revelado abusos e destempero no exercício desse direito,
pechas essas que devem ser combatidas em homenagem ao principio insculpido no art.
5o da LIDB: a aplicação da norma de acordo com o fim social. Afinal, até para se
garantir que os necessitados façam uso da gratuidade do sistema jurisdicional é
imperativo a triagem dos não necessitados, dando mais força e valor à norma da Lei no
1.060/50, recepcionada pelo art. 5o, LXXIV, da CF.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso e concedo prazo suplementar de cinco dias para o recolhimento das custas,
contados da publicação deste acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator